Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Processo : 0734353-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. Indeferido o efeito suspensivo, posteriormente o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 41485859), ante o pagamento integral da dívida e a restituição do bem. Todavia, sobreveio sentença em 25/11/2022, consoante consulta na origem (id. 143467889 dos autos n. 0711077-64.2022.8.07.0020), que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “a”, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator